Tribunal: TJES
Processo: 5012598-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012598-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-IPAJM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FÉRIAS INDENIZADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE “PROBATIO DIABOLICA”. RECONHECIMENTO DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, na fase de liquidação de sentença coletiva ajuizada pela Associação dos Servidores do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (ASSIPAJM), manteve a determinação para que o ente público apresentasse fichas de ponto e frequência dos servidores substituídos, referentes ao período de 1998 a 2011, com o objetivo de identificar eventual retenção de IRRF sobre férias indenizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado o dever de apresentar fichas de ponto e frequência de servidores referentes a período superior a uma década, como meio de prova complementar na liquidação;
(ii) estabelecer se, diante da ausência de prova da retenção de IR sobre férias indenizadas, é cabível o reconhecimento da denominada “liquidação zero”, sem violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial limitou a restituição do IRRF às hipóteses em que comprovado o desconto sobre férias indenizadas, tornando a condenação dependente de demonstração fática posterior. Assim, a liquidação possui caráter dúplice: além de quantificar, deve verificar a própria existência do crédito.

A determinação de apresentação de fichas de ponto e frequência referentes ao período de 1998 a 2011 representa imposição de ônus excessivamente gravoso e de utilidade questionável, caracterizando “probatio diabolica”, pois exige do ente público a recuperação de documentos antigos cuja guarda por tempo indefinido não é exigida por lei.

A imposição de encargos desproporcionais viola os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988) e da economicidade, convertendo a liquidação em instrução probatória infindável e divorciada da finalidade de estabilidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais reconhece a possibilidade da chamada “liquidação zero”, hipótese em que, embora exista sentença genérica de procedência, a fase liquidatória demonstra a inexistência de crédito materialmente exequível (STJ, REsp n. 1.011.733/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 01.09.2011, DJe 26.10.2011; TJMG, AI n. 30445101020238130000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 06.03.2024).

A liquidação zero não afronta a coisa julgada, pois concretiza o próprio comando sentencial, que condicionou o pagamento à prova de desconto indevido. A inexistência de tal prova conduz logicamente à conclusão de que nada há a restituir.

A manutenção de diligências probatórias inúteis e custosas, após mais de uma década de liquidação infrutífera, afronta o art. 509, §4º, do CPC, que veda rediscutir a lide ou alterar os limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial que impõe ao ente público a apresentação de fichas de ponto e frequência de servidores por período superior a uma década configura ônus probatório desproporcional e inadmissível, por caracterizar “probatio diabolica”.

Na liquidação de sentença coletiva, quando não demonstrada a ocorrência de fato gerador do crédito reconhecido, é possível reconhecer a “liquidação zero”, sem violação à coisa julgada.

A liquidação de sentença não pode converter-se em instrução probatória indefinida, sob pena de violar os princípios da eficiência, da economicidade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.011.733/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 01.09.2011, DJe 26.10.2011; TJMG, Agravo de Instrumento n. 30445101020238130000, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012598-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária, em fase de liquidação de sentença, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO, manteve a determinação para que o Estado/Agravante apresente as fichas de controle de ponto e frequência dos servidores substituídos, referentes ao período de 1998 a 2011.

A decisão recorrida foi prolatada nos autos do cumprimento de sentença coletiva promovido pela ASSIPAJM contra o Estado do Espírito Santo, buscando a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre férias não gozadas convertidas em pecúnia de servidores substituídos. A sentença transitada em julgado reconheceu a natureza indenizatória dessas verbas e determinou a restituição dos valores indevidamente retidos.

Na fase de liquidação por arbitramento, constatou-se inoperância do sistema RUBI (folha de pagamento anterior a 2006), inviabilizando a identificação direta de quais servidores teriam tido férias indenizadas com incidência de IR. As fichas financeiras foram consideradas incompletas, por não distinguirem claramente férias gozadas de férias indenizadas. Por isso, o juízo de origem determinou que o Estado apresentasse fichas de ponto e frequência dos substituídos, entre 1998 e 2011, a fim de possibilitar o cruzamento dos dados com os períodos de pagamento.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a avaliar a razoabilidade e a legalidade da determinação judicial que impôs ao Estado do Espírito Santo o ônus de apresentar documentos de controle de frequência de servidores, abrangendo um lapso temporal de 13 (treze) anos, com o objetivo de viabilizar a liquidação de uma sentença coletiva transitada em julgado há mais de uma década.

A análise da questão impõe uma detida incursão nos limites objetivos da coisa julgada que rege a espécie.

O título executivo judicial, corporificado no acórdão proferido por esta egrégia 4ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n.º 0021094-31.2003.8.08.0024, estabeleceu como premissa para a eventual restituição de valores a demonstração, em procedimento de liquidação, do efetivo desconto de Imposto de Renda sobre férias indenizadas.

Consignou-se, à época, que, embora a verba decorrente da conversão de férias não gozadas em pecúnia ostente caráter indenizatório, a condenação à devolução do indébito não era incondicional. Ao contrário, o aresto foi explícito ao modular a eficácia da condenação, vinculando-a a uma prova futura, ao dispor que: "
Se em posterior procedimento de liquidação restar demonstrado que não ocorreu o desconto sobre a rubrica, o ente público nada haverá de restituir
".

Essa ressalva, longe de ser um mero
obiter dictum
, constitui o núcleo da
ratio decidendi
e, por conseguinte, integra o dispositivo do julgado, vinculando o juízo da liquidação.

A fase liquidatória, como cediço, destina-se a apurar o
quantum debeatur
de uma obrigação já declarada certa em seu
an debeatur
. Contudo, no caso concreto, o próprio título executivo relativizou a certeza da existência do crédito, tornando-a dependente de uma comprovação fática ulterior. A liquidação, portanto, assumiu um caráter dúplice: não apenas quantificar, mas, antes, confirmar a própria existência de valores a serem restituídos.

Nesse contexto, a marcha processual na origem revela um exaustivo e infrutífero esforço probatório.

O Estado, instado a colaborar, apresentou as fichas financeiras dos servidores substituídos, documentação que, por natureza, espelha os pagamentos e descontos efetuados.

A autarquia diretamente envolvida, o IPAJM, foi categórica ao informar nos autos que a análise de tais documentos não revelou o pagamento de verbas a título de "Férias Indenizadas" e que, ademais, os registros existentes demonstram que as interrupções de férias dos servidores foram seguidas de remarcação para gozo posterior e não de indenização em pecúnia.

A decisão agravada, ao insistir na busca por um fato gerador do crédito (o pagamento de férias indenizadas com retenção de IR) por meio de um novo e gravoso meio de prova — a apresentação de folhas de ponto de 1998 a 2011 —, parece desbordar dos limites da razoabilidade e da própria finalidade instrumental do processo.

Com efeito, a fase de liquidação não pode se transmudar em uma prospecção probatória perene e desvinculada de um suporte fático mínimo, sob pena de se eternizar a lide e de se subverter a lógica da estabilidade das decisões judiciais.

A determinação de apresentação das folhas de ponto, para além de sua discutível utilidade, representa um ônus que beira a
probatio diabolica
.

A exigência de revolver arquivos físicos ou digitais de mais de duas décadas, cuja manutenção por tempo indefinido não é imposta por lei, impõe à Administração Pública um encargo desproporcional, que colide frontalmente com os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CRFB), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB) e da economicidade.

Com efeito, a ordem para que o ente público apresente fichas de controle de ponto e frequência de um vasto rol de servidores, abrangendo um lapso temporal de 13 (treze) anos, com início há mais de duas décadas (1998 a 2011), afigura-se como um ônus excessivamente gravoso à Administração Pública e de duvidosa utilidade.

Ainda que seja legítimo o esforço probatório para delimitação do
quantum debeatur
, não se pode perder de vista que a liquidação não pode assumir feições persecutórias incompatíveis com a função instrumental do processo, tampouco pode operar uma indevida desconsideração das limitações materiais da administração pública na guarda e manutenção de documentos funcionais por tempo indefinido.

A busca pela verdade material, embora seja um postulado fundamental do processo, não autoriza a imposição de ônus probatórios que beirem o impraticável (
probatio diabolica
), especialmente quando a fase de liquidação se prolonga por mais de uma década sem que se tenha logrado êxito na identificação mínima do
quantum debeatur
.

Como mencionado, o acórdão transitado em julgado, que constitui o título executivo judicial, foi claro ao consignar que "
se em posterior procedimento de liquidação restar demonstrado que não ocorreu o desconto sobre a rubrica, o ente público nada haverá de restituir
".

É necessário registrar que, embora a decisão agravada esteja bem fundamentada sob a ótica da busca da verdade material e da adequada identificação dos créditos exequíveis, tal objetivo não pode ser perseguido mediante imposição de deveres probatórios absolutamente desproporcionais e inexequíveis, sob pena de se converter a liquidação em um procedimento de natureza instrutória desmedida, esvaziando os contornos da própria coisa julgada formal e material.

Impõe-se reconhecer, portanto, o que a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça denominam "liquidação zero", fenômeno que ocorre quando, a despeito da existência de uma sentença condenatória genérica, a fase de apuração do valor devido revela a inexistência material de qualquer crédito em favor do exequente. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DESTES À REPARAÇÃO AOS DANOS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA -
"LIQUIDAÇÃO ZERO" - ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS DANOS QUE RESTARAM NÃO QUANTIFICADOS
E, PORTANTO, NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. [...] IV - As Instâncias ordinárias, ao contrário do que sustenta o ora recorrente, não excluíram a condenação por perdas e danos processuais, reconhecida definitivamente, na sentença, mas sim, quando de seu arbitramento, chegaram à conclusão de que o quantum debeatur é zero, o que, de forma alguma, significa inobservância da coisa julgada. É o que
autorizada doutrina denomina "liquidação zero", situação que, ainda que não desejada, tem o condão de adequar à realidade uma sentença condenatória que, por ocasião de sua liquidação, mostra-se vazia, porquanto não demonstrada sua quantificação mínima
e, por conseguinte, sua própria existência; V - Não há como prosperar a pretensão do liquidante, ora recorrente, no sentido de que o arbitramento deveria se pautar na apuração do valor da cota hereditária a ele devida, ante o alegado descumprimento contratual por parte dos autores da ação. Primeiro, porque, como expressamente consignado pelas Instâncias ordinárias, inexiste prova da perda do quinhão hereditário. Segundo, e principalmente, porque o reconhecimento da alegada perda do quinhão hereditário, em razão do também alegado descumprimento contratual por parte dos autores, em nenhum momento foi objeto da ação em que se formou o presente título liquidando; VI - Na verdade, conferir à presente liquidação contornos mais abrangentes daqueles gizados na ação de resolução parcial do contrato, dissonante, portanto, de seu objeto, tal como pretendido pelo ora recorrente, redundaria, inequivocamente, à tangibilidade da coisa julgada, o que não se afigura, na espécie, permitido; VII - Recurso Especial improvido (STJ, REsp n. 1.011.733/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 26/10/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - SALDO DEVEDOR DO EXEQUENTE - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA EXECUTADA
. -
Em duas hipóteses se pode ter a chamada liquidação zero: a primeira quando o autor não se desincumbe do ônus da prova do dano
e a segunda dá-se quando o valor é efetivamente igual a zero, ou seja, não há danos a serem reparados - Essa situação decorre de uma sentença de natureza genérica que reconhece que há um fato possível de gerar consequências danosas,
mas que não se tem por certa a existência do direito vindicado
, j
ustamente porque essa definição será obtida no procedimento liquidatório
- Assim, o julgador na fase de conhecimento realiza um juízo sobre um dano provável, mas que não se tem por certo. Daí, a possibilidade de quando da liquidação, deparar-se com a inexistência de dano em concreto -
Constatando-se na fase de liquidação a ausência de valores passíveis de serem executados pelo exequente, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência de débito da executada, a configurar uma hipótese de liquidação zero
- Recurso parcialmente provido (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30445101020238130000, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024).

A "liquidação zero" representa a materialização de que nem todo direito reconhecido judicialmente se converte em uma obrigação de pagar. A fase de liquidação de sentença não é uma mera etapa de cálculo matemático, mas um momento processual de cognição, no qual a existência e a dimensão econômica do dano devem ser efetivamente demonstradas. Caso contrário, mesmo com uma sentença favorável em mãos, o credor poderá se deparar com um resultado financeiramente nulo.

A "liquidação zero" não ofende a coisa julgada; ao revés, ela a efetiva em sua plenitude, adequando o comando judicial abstrato à realidade concreta dos fatos, exatamente nos termos em que o acórdão exequendo previu. Manter o processo em um ciclo infindável de produção de provas, quando os elementos já constantes dos autos apontam para a ausência de débito, viola o § 4º do art. 509 do Código de Processo Civil, que veda, na liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A busca pela verdade material, embora pilar do processo, não é um princípio absoluto e deve ser ponderada com as garantias da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais. A insistência em prolongar uma liquidação que, por mais de uma década, não logrou êxito em identificar o
quantum debeatur
, transforma o processo em um fim em si mesmo, em flagrante descompasso com sua função pacificadora.

Assim, à evidência, a decisão agravada, ao impor uma diligência probatória de duvidosa eficácia e de altíssimo custo operacional para a máquina pública, após anos de instrução infrutífera, desconsiderou o arcabouço fático já consolidado nos autos, o qual aponta para a ausência de valores a serem restituídos, atraindo a aplicação da tese da "liquidação zero" e, por conseguinte, o encerramento da fase liquidatória.

DO EXPOSTO
, em consonância com os fundamentos expendidos, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, desobrigando o Estado do Espírito Santo de apresentar as fichas de controle de ponto e frequência dos servidores substituídos e reconhecendo, com base nas provas já produzidas, a inexistência de crédito a ser executado no presente feito, o que implica a extinção da fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.